Tribunal: CARF
Processo: 13502.900039/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.900039/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.264 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora, tendo-se em conta o teor
do REsp no 1.221.170, da Nota SEI 63/2018 da PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018,
(i) demonstre, em relatório circunstanciado, se necessário por meio de laudo técnico (não sendo
suficiente o já apresentado nosautos), em que atividades os bens e serviços, cujos créditos
haviam sido glosados, foram aplicados, demonstrando a análise de forma segregada e
individualizada acerca da possibilidade ou não de desconto de créditos das contribuições não
cumulativas, (ii) verifique se os contratos de locação firmados se referem a máquinas que
realizam o transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo dentro
delas (aluguéis de máquinas e equipamentos), (iii) indique, de forma segregada e
documentalmente comprovada, a que tipo de serviço correspondem as despesas conjuntamente
contabilizadas sob os títulos "Serviços de Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço
Portuário", "Serviço Operador Portuário", "Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod
Fabrica -Porto c/ Cred", ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e se, de fato,
correspondem a gastos realizados no desembaraço de matéria-prima importada para emprego no
processo produtivo (despesas aduaneiras), (iv) informe as datas de imobilização das partes e
peças adquiridas para compor as máquinas ou os equipamentos, bem como as datas de sua
utilização nas atividades da empresa, comparando-as com as datas de seu registro contábil, (v)
demonstre, se necessário por meio de laudo técnico (se não suficiente o já apresentado nos
autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento de água nas atividades desenvolvidas
e (vi) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção que não
foram destinadas aos centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo (Peças de
reposição e manutenção). Os resultados da diligência deverão ser registrados em relatório
circunstanciado a ser cientificado ao Recorrente, concedendo-lhe prazo para se manifestar. Ao
final, retornem-se os autos a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900039/2011-81
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

Participaram do presente julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no Parecer
DRF/CCI/SAORT no 048/2011 (fls. 445/478).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins apurado no regime
não-cumulativo relativo ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$145.789,18, utilizado
pela interessada na compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela contribuinte,
deferiu o direito creditório no valor de R$56.837,31 e homologou parcialmente a
compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300, cuja
liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o
deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. A possibilidade de produção de provas que contrariem conclusões de autoridade
fiscal em sede de processo administrativo já restou amplamente apreciada pelo CARF;
3. Decerto que os insumos tributados à alíquota zero do PIS e da Cofins pelo vendedor
original não devem compor a base para apropriação de crédito das referidas
contribuições, em face de evidente vedação legal;
4. Quanto às glosas dos serviços utilizados como insumos, referem-se à
manutenção de máquinas e equipamentos, cuja possibilidade de apropriação
de crédito de PIS e Cofins é pacífica na RFB;
5. Em face da complexidade da atividade da empresa, a locação de máquinas
e equipamentos se apresenta como essencial à consecução de sua atividade
fim, seja, por exemplo, pelo aluguel de guindastes para deslocamento de
matéria prima, seja pelo aluguel de caminhões para transporte de insumos
entre os processos de produção do fertilizante, sendo inquestionável a
possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins, conforme artigo 3o, inciso
IV, da Lei no 10.637, de 2002, mesma redação da Lei no 10.833, de 2003;
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

6. Igualmente, tem direito aos créditos do PIS e da Cofins sobre as despesas
com partes e peças utilizadas para reposição dos componentes de suas
máquinas e equipamentos, contabilizadas como custo de sua atividade em
face da vida útil desses bens, bem como sobre dispêndios com fretes de tais
partes e peças;
7. No demonstrativo apresentado com a Manifestação de Inconformidade
estão elencadas as glosas de crédito que entende ser indevidas, relativas às
aquisições de ácido sulfúrico;
8. No que tange às glosas das despesas com lona terreiro, sob o argumento
do auditor fiscal de que o bem não está intrinsecamente relacionado à
atividade da manifestante, a realidade do processo produtivo da empresa foi
desconsiderada, pois a utilização da lona está estritamente vinculada à
proteção e conservação das características fundamentais do fertilizante
produzido e da matéria prima utilizada quando do seu armazenamento;
9. Em relação ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração
daquele imposto, como comprova o Livro de Registro de Apuração do IPI,
razão pela qual se utilizou do valor apenas para compor a base de cálculo do
crédito do PIS e da Cofins, não havendo, pois, que se falar em qualquer
prejuízo ao erário público, citando Soluções de Consulta de
Superintendências Regionais da Receita Federal que corroborariam seu
entendimento;
10. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, assiste razão ao auditor
ao afirmar que os referidos créditos decorrem de despesas com prestação de
serviços portuários para desembaraço de matéria prima, tendo a
manifestante se equivocado no momento do preenchimento do DACON,
fazendo constar a mencionada locação em linha imprópria, pois deveria ter
sido informada na linha 03 “serviços utilizados como insumo”; 11. Porém,
equivoca-se o auditor ao considerar que tal serviço não se enquadra
propriamente como um serviço utilizado como insumo, pois, como meio de
viabilizar a produção de fertilizantes, toma os serviços atrelados ao
desembaraço aduaneiro de rocha fosfática importada, essenciais e inerentes
a qualquer procedimento de despacho aduaneiro, contabilizando-os como
custo incorrido;
12. O auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei para
tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins, cuja base de
cálculo é o valor aduaneiro, assim entendido necessariamente como todos os
gastos incorridos até o completo desembaraço do item importado, razão pela
qual essa despesa aduaneira comporá a base de cálculo das referidas
contribuições, em função do artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
13. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de
crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
14. Cita diversas Soluções de Consulta que corroborariam seus argumentos
sobre as indevidas parcelas glosadas;
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

15. Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, disponibiliza
tabela contendo todas as contas contábeis nas quais são lançados os bens e
serviços a serem imobilizados, mas devido a problemas de organização
interna e em detrimento do exíguo prazo disponibilizado para se proceder ao
cruzamento dos registros contábeis e notas fiscais aos determinados centros
de custo, no intuito de se comprovar a idoneidade dos créditos sobre os bens
do ativo imobilizado, apenas conseguiu vincular parte dos valores
pleiteados, conforme análise dos relatórios e notas fiscais acostados à
Manifestação de Inconformidade;
16. O auditor também considerou erroneamente que os bens foram
adquiridos anteriormente a 01/05/2004, o que pode ser comprovado a partir
das notas fiscais;
17. Quanto ao ajuste no crédito referente a notas fiscais da Bahia Gás e da
Coelba, apesar de a contribuinte ter incorrido em erro procedimental, ao
ajustar o crédito no Dacon de junho de 2005 em vez de recalcular os tributos
devidos em cada período de apuração correspondente a tais créditos,
retificando os Dacon afetados, esse fato não pode desnaturar a idoneidade do
seu crédito, garantido em sua totalidade, conforme prevêm o art. 3o, inciso
IX, da Lei no 10.637, de 2002, e art. 3o, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003,
comprovado pelas notas fiscais que anexa à Manifestação de Inconformidade;
18. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz
uma análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos
créditos de PIS e de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços cujas
aquisições foram glosadas estão inseridos em tal conceito e são de extrema
importância para sua atividade empresarial;
19. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins
não é plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente
distinta, conforme doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que
transcreve;
20. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário
antes se obter receita;
21. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso
se entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a
realização de perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-
88.2017.4.01.3400
contra
o
Coordenador
Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e
Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão
deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que proceda à
distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no
prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados
em 17/07/2017.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

Em 08/09/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado o pleito pela DRJ restando
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 30/04/2005 a 30/06/2005 INCIDÊNCIA
NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
No regime da não cumulatividade, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dá direito ao crédito da Cofins.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DE IMPORTAÇÃO.
Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados em operações portuárias
de importação de matéria prima não estão incluídas no rol de hipóteses de creditamento
constantes do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. O direito ao crédito previsto na Lei no
10.865, de 2004, para ulterior abatimento do valor da Cofins a pagar, refere-se às
contribuições efetivamente pagas na importação.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia.
Impugnação Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, por
meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de
insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Insumo barrilha leve: a glosa decorreu do fato de tais produtos não fazerem
parte do processo produtivo da empresa, não se enquadrando no conceito de insumos para fins de
creditamento;
b) soda cáustica e lona terreiro;
c) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
d) Aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ: glosou-se as despesas
relativas às notas fiscais em que houve a incidência de ISS (locação com mão de obra). Citou
Solução COSIT 39/2008.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

Por meio da petição., anexa Laudo Técnico Complementar referente à utilização
dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira conjugada oxigênio;
(iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco valvulado 50x70; (viii)
despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da matéria-prima; e (ix)
despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da matéria-prima.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 1otrimestre de
2006.
A lide é trava em grande parte sobre o conceito de insumo, qual houve decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recurso repetitivo, no Recurso
Especial no 1.221.170/PR:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual - EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
(arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Ainda, em recente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarado
inconstitucional o art. 31, da Lei no 10.865/2004, tendo seus embargos de declaração rejeitados
em 08/03/2021, tendo o RE 599.316 a seguinte ementa:

RE 599316 Órgão julgador:Tribunal Pleno Relator(a):Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento:29/06/2020 Publicação:06/10/2020 Ementa PIS – COFINS – ATIVO
IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI No 10.865/2004. Surge
inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o
artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da
COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.

No caso em tela a Fiscalização se utilizou do conceito mais restritivo do insumo,
Todavia, conforme mencionado no acórdão houve determinação judicial, que em
cumprimento da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 1006998-
88.2017.4.01.3400, que estabeleceu prazo para apreciação dos 55(cinquenta e cinco) processos
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

referentes a Pedidos de Ressarcimento do PIS. Assim, esse colegiado já se debruçou por julgar
mais de 30 (trinta) processos da mesma contribuinte, tendo seus fundamentos semelhantes.
Verificando as decisões proferidas anteriormente, trata-se de matérias muito
semelhantes, uma vez que os julgados foram proferidos pelo mesmo colegiado da DRJ e os
pedidos sendo apenas de período diverso.
Esse colegiado já julgou 33 (trinta e três) processos semelhantes, sendo todos
convertidos em diligência e de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza..
A exemplo do PAF no 13502.901213/2011-11, de Relatoria do Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, fica evidente a necessidade da conversão em diligência, pois é
necessário novo relatório fiscal para adequação do conceito de insumo conforme estabelecido em
recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:
No caso em tela, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo ao conceito de
insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB. Isso posto,
passamos a analisar cada uma das glosas.
Peças de reposição e manutenção
Segundo a Recorrente, a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem manter a glosa das
despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram destinados aos
centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente.
Todavia, como já antecipamos, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo aos
insumos, no que foi seguido pela DRJ.

Serviços utilizados como insumos
Aqui, foram consideradas, para fins de creditamento, somente as notas fiscais
vinculadas aos centros de custos ACIDULAÇÃO (4011601), GRANULAÇÃO
(4011602), ARMAZÉM (4011604) e ENSAQUE, tendo em vista as conclusões a que se
chegou depois de visita técnica às instalações da Recorrente, conjugadas com análise de
suas respostas.
Impugnada as demais glosas, a DRJ entendeu que “caberia à interessada segregar de
forma clara e precisa onde são utilizados tais serviços. Não basta apresentar o referido
demonstrativo, onde um mesmo fornecedor, Rebrás Recursos Humanos Ltda., código
6001361, por exemplo, aparece em inúmeras linhas executando ‘prestação de serviço de
manutenção de equipamentos – área Granulação/Acidulação’. O mesmo se repete em
relação a inúmeros outros fornecedores de serviços”. Daí concluiu que, sendo ônus da
Recorrente a comprovação do seu direito, não haveria como afastar a glosa.
A Recorrente afirma, contudo, que a glosa dos serviços não considerados deve ser
afastada, porquanto, “embora não vinculados diretamente ao processo produtivo, tais
serviços são imprescindíveis na realização da atividade empresarial da Recorrente”. Na
manifestação de inconformidade, trouxe, inclusive, tabela na qual está informada a
realização do serviço de manutenção de equipamentos, o qual, a depender do
equipamento em que aplicado, enseja, como se sabe, o creditamento do PIS/Cofins,
conforme previsto na prevista na Solução de Divergência Cosit no 7, de 23/08/2016.
Bens do ativo imobilizado
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

Segundo a fiscalização, Partindo da planilha de cálculo dos créditos relativos a
imobilizado (fl. 236), mencionada no Parecer DRF/CCI/SAORT no 038/2011 (fls. 242 a
272), expedido nos autos do PAF n.o 13502.900725/2011-51, foi elaborada planilha de
controle de depreciação incentivada de imobilizado, à fl. 273, donde chegase à
conclusão de que os valores apurados de base de cálculo do item 10 da Ficha 16A dos
DACON, para os três meses do período (abril, maio e junho de 2010) é de R$
84.249,41. Tal constatação se dá, tendo em vista que, de acordo com extratos do sistema
SAP do contribuinte (fls. 273 a 280), todas as novas imobilizações, ou foram efetivadas
em períodos posteriores ao analisado, ou se referiam a imobilizações não relacionadas
ao processo produtivo de forma direta, não dando azo ao creditamento das contribuições
em análise. Segundo o acórdão recorrido, “não houve imobilização no período
relacionada ao processo produtivo de forma direta, não há como se admitir o direito aos
créditos do PIS e da Cofins sobre a aquisição de bens a serem futuramente
imobilizados”.
Para a Recorrente, contudo, No caso dos autos, ficou mais do que comprovado que bens
adquiridos pela Recorrente já possuíam a finalidade certa de serem incorporados ao
ativo imobilizado, situação esta que deve ser levada em consideração na análise do
direito de crédito ora pleiteado, especialmente porque a própria Receita Federal, em
resposta à Solução de Consulta no 71/08, reconheceu que, no momento da aquisição de
um bem, a simples intenção ou pretensão de vende-lo já descaracteriza a sua
incorporação ao ativo imobilizado, sendo que, caso ocorre a venda de bem imobilizado
em período inferior a um ano, o contribuinte deverá demonstrar a expectativa inicial de
se incorporar o bem ao ativo imobilizado. Embora não expressamente debatido aqui,
noutros processos da mesma empresa que tratam da mesma matéria e conjuntamente
apreciados nesta sessão, a fiscalização também glosou os créditos dos projetos CBF
08.003 (Parada Geral Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades), por se tratar de aquisições para a manutenção de estação de
tratamento (utilidades), que considerou atividades complementares ao processo
produtivo da empresa. A esse respeito, diz a Recorrente que “são compostos por partes,
peças e bens que serão aplicados em qualquer unidade produtiva”, e não exclusivamente
no tratamento e manutenção das estações de água, visto que alguns itens são
contabilizados nos centros de custo “mãe”. Há, portanto, aqui duas questões: a
possibilidade de desconto dos créditos antes da efetiva imobilização das aquisições dos
equipamentos e utilização das partes e peças noutras atividades, que não no tratamento e
manutenção das estações de água. Com relação à primeira questão, as peças e partes que
vão sendo adquiridas irão compor uma máquina cuja imobilização, após a sua
construção, somente se deu a partir de setembro de 2007? Ou a sua utilização nas
atividades da empresa se deu antes do registro contábil? E, em relação à segunda, o
tratamento de água é essencial ao processo produtivo? Se as partes e peças foram
aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados noutras atividades, em que atividades
foram?
Aluguéis de máquinas e equipamentos
No Parecer DRF/CCI/SAORT foram glosadas as despesas relativas às notas fiscais em
que houve a incidência de ISS, sob o argumento de que o referido imposto incide sobre
prestação de serviços, e não sobre a locação de móveis e imóveis. Ademais, o auditor
consignou que tais gastos referem-se a serviços não relacionados ao processo produtivo
da interessada. Por entender não se enquadrar no conceito de insumos, a DRJ manteve a
glosa dos serviços de operação de guindaste, serviços identificados como “prestados em
hora adicional de máquinas em sua unidade industrial” e como “locação avulsa”. Disse,
também, que a locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de
serviços. Diz a Recorrente, por seu turno, que os contratos de locação firmados referem-
se a máquinas que realizam o transporte de diversas matérias-primas entre as unidades
produtivas da Recorrente, tal como o (i) transporte de matéria-prima dos centros de
custo para o processo de acidulação, para transformação em Fertilizante em Pó; bem
como (ii) o transporte do Fertilizante em Pó para o processo de granulação, para
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900039/2011-81

transformação em Fertilizante em Grão. Se assim for, a 3a CSRF tem entendido pela
possibilidade de concessão do crédito, a exemplo do que restou consignado no Acórdão
no 9303-009.737, de 11/11/2019. E a própria lei permite o creditamento em relação às
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, tal como previsto no inciso IV do
artigo 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03, desde que utilizados na atividade desenvolvida
pela empresa.
Conforme demonstrado pelo voto acima proferido o presente caso não encontra-se
maduro para julgamento, sendo necessário sua conversão diligência.
A conversão em diligência se impõe diante da complexidade para analise de item-
a-item, sendo à unidade de origem o local competente para apreciar os fatos, inclusive diante do
fato de ter elaborado relatório fiscal, deste modo, novo devendo ser proferido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, converto o feito em diligência para que a Unidade Preparadora,
tendo-se em conta o teor do REsp no 1.221.170, da Nota SEI 63/2018 da PGFN e do Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, (i) demonstre, em relatório circunstanciado, se necessário por meio
de laudo técnico (não sendo suficiente o já apresentado nosautos), em que atividades os bens e
serviços, cujos créditos haviam sido glosados, foram aplicados, demonstrando a análise de forma
segregada e individualizada acerca da possibilidade ou não de desconto de créditos das
contribuições não cumulativas, (ii) verifique se os contratos de locação firmados se referem a
máquinas que realizam o transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou
mesmo dentro delas (aluguéis de máquinas e equipamentos), (iii) indique, de forma segregada e
documentalmente comprovada, a que tipo de serviço correspondem as despesas conjuntamente
contabilizadas sob os títulos "Serviços de Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço
Portuário", "Serviço Operador Portuário", "Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod
Fabrica -Porto c/ Cred", ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e se, de fato,
correspondem a gastos realizados no desembaraço de matéria-prima importada para emprego no
processo produtivo (despesas aduaneiras), (iv) informe as datas de imobilização das partes e
peças adquiridas para compor as máquinas ou os equipamentos, bem como as datas de sua
utilização nas atividades da empresa, comparando-as com as datas de seu registro contábil, (v)
demonstre, se necessário por meio de laudo técnico (se não suficiente o já apresentado nos
autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento de água nas atividades desenvolvidas
e (vi) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção que não
foram destinadas aos centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo (Peças de
reposição e manutenção). Os resultados da diligência deverão ser registrados em relatório
circunstanciado a ser cientificado ao Recorrente, concedendo-lhe prazo para se manifestar. Ao
final, retornem-se os autos a este CARF para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital